Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANEJO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA PARA AUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível o arquivamento de Cumprimento Provisório de Sentença já iniciado e o remanejo do respectivo Cumprimento Definitivo para autos distintos, uma vez que os Princípios da Celeridade e Economia Processuais proíbem a repetição desnecessária de atos processuais, o que apenas corroboraria com o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos materiais e imateriais.
2. Demais, inexiste comprovação de quaisquer possíveis prejuízos com a conversão do Cumprimento Provisório de Sentença em Definitivo nos autos que se encontram, tratando-se de mera comodidade do agravante.
3. A faculdade de postular o início do Cumprimento de Sentença Provisório, assegurada pelo artigo 520 do Código de Processo Civil, não confere o direito de arquivá-lo e remanejá-lo para outros autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.